Tribunal: STJ
Processo: 0054054-53.2023.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 19976 -
DF(2023/0054054-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSIMAR MENDES DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA
PORTARIA ANISTIADORA À LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO
JULGAMENTO DO RE
(TEMA 839). INSTAURAÇÃO DE NOVO
817.338/DF
PROCEDIMENTO REVISIONAL NOS TERMOS DA IN N.
DO MMFDH.
2/2021,
PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE CONCLUSÃO DA REVISÃO DEFLAGRADA. PROSSEGUIMENTO DO
FEITO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
(Tema 839), a
817.338/DF
UNIÃO informou que instaurara novo procedimento revisional, seguindo as diretrizes da
IN n.
do MMFDH e requereu fosse suspensa a execução até que concluída essa
2/2021,
revisão.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo legal, como
exige o precedente emanado da Excelsa Corte, o ente público não se desincumbiu de
comprovar o desfecho do procedimento revisional, situação que autoriza o
prosseguimento do feito executivo. Precedentes do STJ: AgInt na PET na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
e
27.959/DF,
23/8/2024
AgInt na ExeMS n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
13.592/DF,
28/11/2023.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Documento eletrônico VDA55904060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f14146d0-09b9-4da0-894b-262b0d118be1

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f14146d0-09b9-4da0-894b-262b0d118be1

AgInt na ImpExe na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 19976 -
DF(2023/0054054-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSIMAR MENDES DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS -
PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO
DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA
PORTARIA ANISTIADORA À LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO
JULGAMENTO DO RE
(TEMA 839). INSTAURAÇÃO DE NOVO
817.338/DF
PROCEDIMENTO REVISIONAL NOS TERMOS DA IN N.
DO MMFDH.
2/2021,
PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE CONCLUSÃO DA REVISÃO DEFLAGRADA. PROSSEGUIMENTO DO
FEITO EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da orientação
adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
(Tema 839), a
817.338/DF
UNIÃO informou que instaurara novo procedimento revisional, seguindo as diretrizes da
IN n.
do MMFDH e requereu fosse suspensa a execução até que concluída essa
2/2021,
revisão.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo legal, como
exige o precedente emanado da Excelsa Corte, o ente público não se desincumbiu de
comprovar o desfecho do procedimento revisional, situação que autoriza o
prosseguimento do feito executivo. Precedentes do STJ: AgInt na PET na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
e
27.959/DF,
23/8/2024
AgInt na ExeMS n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
13.592/DF,
28/11/2023.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno da UNIÃO contra decisão monocrática que,
em sede de execução em mandado de segurança, indeferiu pedido para suspender a
execução (tendo em vista a pendência por tempo demasiado para conclusão do
procedimento revisional da portaria de anistia), julgou a impugnação ao cumprimento de
sentença e a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA54725760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 76532e90-1857-4816-8ba9-dea7c061276d

A agravante alega, em síntese: (a) "não se pode afirmar que a
inexigibilidade somente surja com a efetiva anulação da portaria de anistia, pois a sua
submissão a processo administrativo de revisão é comprovadamente atual, o que por si só
já subtrai a exigibilidade da obrigação nela definida, dada a possibilidade iminente de sua
invalidação"; (b) "a dependência da presente execução em relação ao processo de revisão
de anistia é manifesta, na medida em que, segundo orientação firmada por essa Corte
Superior na Questão de Ordem no MS no
‘se sobrevier decisão administrativa
15.706/DF,
anulando ou revogando o ato de concessão da anistia, restará prejudicado o pagamento
do correspondente precatório’ ”; e (c) "o título cujo cumprimento se requer não goza de
exigibilidade, devendo-se aguardar o desfecho do processo de revisão de anistia em que
se discute a validade da anistia." Pediu, ainda, o afastamento ou a redução do valor dos
honorários advocatícios.
Impugnação às fls. 75-83.
Às fls. 92, foi reconsiderada a parcela da decisão que havia imposto a
condenação do ente público ao pagamento das verbas honorárias, diante do
Tema 1232/STJ.
É o
.
relatório
VOTO
Conforme consignado anteriormente, a agravante não se desincumbiu de
comprovar o desfecho do procedimento revisional instaurado segundo o novo fluxo
previsto na IN n. 2, de
da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos
29/9/2021,
Direitos Humanos.
Em que pese toda a linha argumentativa lançada nas razões de recorrer,
certo é que a situação versada nos autos não autoriza que se suspenda, ainda mais, a
execução e o pagamento dos requisitórios expedidos. Até agora, apesar do lapso
temporal transcorrido, não houve a conclusão da revisão da anistia.
O processo não pode permanecer paralisado indefinidamente à espera da
Administração. É imprescindível que ela envide os esforços necessários para rever, com
a desejável brevidade, os inúmeros casos de concessão de anistia política em que reputa
não comprovada a perseguição exclusivamente política, sob pena de violação ao
princípio da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54725760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 76532e90-1857-4816-8ba9-dea7c061276d

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA
EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE
(TEMA 839). INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO
817.338/DF
REVISIONAL NOS TERMOS DA IN N.
DO MMFDH.
2/2021,
PRETENSÃO DE SUSPENDER O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO
EXPEDIDO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DA
REVISÃO
DEFLAGRADA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
EXECUTIVO QUE SE IMPÕE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
§ 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
ART. 1.021,
1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da
orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
(Tema 839), a UNIÃO informou que instaurara novo
817.338/DF
procedimento revisional, seguindo as diretrizes da IN n.
do MMFDH
2/2021,
e requereu fosse suspenso o pagamento do precatório expedido até que
concluída essa revisão;
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo
legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte, o ente público não
se desincumbiu de comprovar o desfecho do procedimento revisional, situação
que autoriza o prosseguimento do feito executivo.
3. Não evidenciada na espécie a litigância de má-fé por parte da agravante,
não é o caso de aplicar a multa a que alude o
do CPC; "descabe a
art. 81
imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 1.994.255/DF,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2022,
15/6/2022)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt na PET na ExeMS n.
relatora Ministra Regina Helena
27.959/DF,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À
LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE
(TEMA 839). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
817.338/DF
PROCEDIMENTO REVISIONAL DA ANISTIA AO FLUXO DA IN N.
DO MMFDH. PRETENSÃO DE MANTER A SUSPENSÃO DA
2/2021,
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA
INTERESSADA DA REVISÃO DEFLAGRADA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54725760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 76532e90-1857-4816-8ba9-dea7c061276d

1. Aludindo à possibilidade de anulação da portaria anistiadora à luz da
orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
(Tema 839), a UNIÃO informou que adequara o procedimento
817.338/DF
revisional ao fluxo da IN n.
do MMFDH. Nesse contexto, requereu a
2/2021,
manutenção da suspensão da execução até que seja concluída essa revisão
deflagrada na esfera administrativa.
2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo
legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte, o ente público não
se desincumbiu de comprovar que notificara a interessada do procedimento
revisional instaurado, situação que não autoriza o sobrestamento do feito
executivo.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt na ExeMS n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira
13.592/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
22/11/2023,
28/11/2023.

Em todo caso, com base na ressalva feita por esta Corte Superior na QO
no MS
uma vez comprovada posteriormente a anulação da anistia política,
15.706/DF,
com observância das garantias processuais, até o levantamento dos valores requisitados,
deverá ser extinta a execução em curso, bem como cancelados os precatórios expedidos.
Ante o exposto, voto por
ao agravo interno.
negar provimento
Documento eletrônico VDA54725760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:27
Código de Controle do Documento: 76532e90-1857-4816-8ba9-dea7c061276d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ImpExe na ExeMS 19.976 / DF
Número Registro: 2023/0054054-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201300835403
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt na ImpExe
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : JOSIMAR MENDES DE AZEVEDO
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSIMAR MENDES DE AZEVEDO
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS DE VASCONCELOS - PE020304
BRUNO DE ALBUQUERQUE BAPTISTA E OUTRO(S) - PE019805
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: fb577e0c-9853-4d21-a767-344bd30182bf

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: fb577e0c-9853-4d21-a767-344bd30182bf